Tribunal: TJES
Processo: 0002007-93.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002007-93.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CIA ESPIRITOSANTENSE CENTRAIS ELETRICAS S/A - EDP ESCELSA
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002007-93.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIA ESPIRITOSANTENSE CENTRAIS ELETRICAS S/A - EDP ESCELSA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843-A

VOTO

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Suscita o apelante preliminar de ausência de dialeticidade recursal

Em que pese a arguição, vê-se da peça recursal que o recorrente, apesar de repetir em essência os argumentos da contestação externou de forma coerente sua irresignação com o édito sentencial, trazendo argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo magistrado na origem.

Assim, além de não assistir razão à recorrente quanto a questão, merece valoração o princípio da primazia do julgamento de mérito.

REJEITO
, portanto, a preliminar de falta de dialeticidade suscitada.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório,
trata-se de
apelação cível interposta contra a r. sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que julgou procedente o pedido da ação regressiva, condenando a ora apelante ao ressarcimento do valor desembolsado pela apelada para cobertura do sinistro e pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso sustentando: i) que sua conduta estava abalizada nas normas da ANEEL, e restou comprovado que não ocorreu nenhuma falha na rede; ii) que possui presunção de legitimidade o ato administrativo da Concessionária; iii) que deixou de ser observado o procedimento da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, principalmente pela falta de requerimento administrativo.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar seu mérito.

De início destaco tratar-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante do defeito apresentado em componentes eletroeletrônicos do consumidor segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida.

Após regular instrução, o magistrado de origem sentenciou pela procedência do pedido, diante das provas dos autos e uma vez que a concessionária não foi capaz de fazer prova de que não teria havido oscilação na rede de energia na data do sinistro.

Pois bem. Delineado os contornos da questão em apreço, externo de plano não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença.

Tratando-se de ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos da segurada, e tratando-se de relação consumerista, o diploma rege também a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive quanto a inversão do ônus probatório.

E diante disso, caberia à requerida demonstrar satisfativamente que não estavam presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

Vê-se dos autos que
o relatório técnico da fabricante do elevador Atlas Schindler (fls. 37v/38) constou informação de que “
o elevador se encontrava inoperante devido a queima do componente eletroeletrônico após o curto circuito causado pela ação desta descarga elétrica”.

Da mesma forma o laudo técnico (fl. 38v/40v) é categórico quando afirma que
“foi feita a análise do laudo técnico e orçamento emitidos pela Elevadores Atlas Schindler, com diagnósticos de danos no inversor de frequência pertencente ao elevador do condomínio segurado, decorrente de oscilação de energia devido a descargas elétricas nas imediações do risco, o que associado as condições circunstanciais em que se deu o evento, possibilita a caracterização da cobertura de Danos Elétricos.
”.

Inexiste nos autos qualquer outro documento técnico capaz de infirmar essa conclusão.

Assim, os elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia, não tendo a apelante se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. In casu , restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor e assumidos pela seguradora apelada quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Apelação, 024110389079, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/04/2018, Publicação no Diário: 18/04/2018)

Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$ 13.874,75 (treze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme documento de fls. 41/42.

Assim, não obstante o esforço do recorrente em tentar afastar sua responsabilidade no sinistro, restou cristalino nos autos que o dano adveio de falha na rede de energia fornecida pela concessionária ré, não tendo sido produzida prova em sentido contrário.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Majoro, na forma do art. 85, §11º do CPC, os honorários advocatícios devidos pela apelante aos advogados da apelada para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Trata-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante de danos ocorridos em bem de propriedade do consumidor segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida.
2.
Vê-se dos autos que o laudo técnico é categórico quanto a origem do dano na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário.
3.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.
4.
Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada.
5.
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.